Tribunal: TJDFT
Processo: 0710811-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO EM CONJUNTO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E DA ECONOMIA PROCESSUAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Preliminar de nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação. PRELIMINAR DE cerceamento de defesa. ARTIGO 370 do CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. eficácia preclusiva da coisa julgada. art. 508 do CPC. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. "Em atendimento ao princípio da celeridade e economia processual, analisa-se o agravo interno e o agravo de instrumento simultaneamente.” (Acórdão 1158618, 07195382720188070000, Relator: SILVA LEMOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2019, publicado no PJe: 9/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada).

2. "O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

3. O Magistrado é o destinatário da prova, cumprindo-lhe, nos termos do art. 370 do CPC, a tomada das providências imprescindíveis à instrução probatória necessária ao julgamento do mérito. No caso, o juízo a quo concluiu pela prescindibilidade da produção de prova oral por se tratar de matéria exclusivamente de direito discutida em sede de autos de cumprimento de sentença, o que não impõe oitiva das partes.

4. Eficácia preclusiva da coisa julgada é instituto previsto no art. 508 do CPC, que define impossibilidade de discussão, após o trânsito em julgado da decisão de mérito, das alegações e defesas que as partes poderiam ter oposto, visando o acolhimento ou a rejeição do pedido, as quais serão tidas por deduzidas e repelidas.

5. Não é o caso dos autos: em sede da ação coletiva, o agravante foi condenado ao pagamento (pelos danos morais reconhecidos) da quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a cada família prejudicada, valores atualizados; teve declarada a nulidade de cláusulas em contratos que propunha a promitentes compradores; foi condenado por danos materiais pela desvalorização sofrida por cada consumidor, relativamente à sua unidade imobiliária, conforme laudo pericial; foi condenado a pagar lucros cessantes em razão do atraso injustificado na entrega integral do empreendimento; e condenado a obrigação de não fazer consistente na proibição de inclusão, em contratos posteriores de compra e venda, de cláusulas consideradas viciadas à luz do Código de Defesa do Consumidor. Por outro lado, no cumprimento de sentença, o agravado intenta o recebimento do valor relativo aos danos morais reconhecidos na sentença coletiva. Frise-se ainda que, segundo consta dos andamentos processuais referente à ação indenizatória individual movida pelo agravado, a extinção do feito decorreu do cumprimento de acordo extrajudicial pelo agravante, não havendo que se falar em acolhimento ou afastamento de quaisquer alegações das partes naqueles autos.

6. Agravo interno conhecido e não provido. Agravo de instrumento conhecido, preliminares rejeitadas e não provido.